Tribunal: TJMT
Processo: 1007472-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007472-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALESSANDRA FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 701.100.501-34 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA MATRICULA DO ENDEREÇO EM QUE RESIDIA NA ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Relação jurídica e origem do débito comprovado pela reclamada. A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a reclamada não apresentou provas da legalidade da cobrança discutida, posto que acostou à defesa apenas telas sistêmicas.

2.
No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito inscrito em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação (Id. 99707585). Como comprovante de residência, apresenta declaração de que reside no endereço Rua 215, quadra 47, casa 24, Tijucal, Cuiabá/MT (Id. 99707582) e fatura da Energisa em nome de Leo Carlos Muller, datado de 11/2020 (Id. 99707580).

3.
A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a Autora contratou os seus serviços na
matrícula n. 4708-2
, localizada na
Rua 208, n. 24, quadra 53, Tijucal, Cuiabá/MT. Colacionou à defesa contrato de locação residencial firmado pela autora para o imóvel onde a matrícula está instalada, ordem de serviço para parcelamento de fatura (Id. 99710953), alteração de titularidade (Id. 99710952), extrato de faturas (Id. 99710954) e histórico de leitura (Id. 99710955). Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, a reclamante se limita a alegar a inexistência de provas da sua titularidade.

4.
A esse respeito, saliente-se que a Águas Cuiabá é a
única fornecedora de água no Município de Cuiabá
, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a matrícula de água utilizada por ela no mês 06/2017, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

6.
Ante o exposto, a sentença que julgou
IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

7.
Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022